Tribunal: CARF
Processo: 10880.909153/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.909153/2012­51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.728 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
3 de abril de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA ­ IRPJ
Recorrente
M. CAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA
DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre a retificação ou
cancelamento de outras declarações de compensação entregues pelo sujeito
passivo. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica
para o cancelamento de débitos ou mesmo retificação de obrigações
acessórias. Tal competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909153/2012-51
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02­48.164 ­ 2a Turma da
DRJ/BHE que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP, consoante o relatório, a seguir, transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 19156897 emitido eletronicamente em
01/03/2012, referente ao PER/DCOMP no 36540.84332.291009.1.3.044122.
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s)
nele discriminado(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 2089, no valor de R$
43.218,03, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 30/01/2004.
De acordo com o Despacho Decisório, constatou­se que, na data de
transmissão do documento em análise, já estava extinto o direito de utilização do
crédito, por terem se passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do
DARF e a data de transmissão do PER/DCOMP. Diante do exposto, a compensação
declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou­se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o
prazo para extinção do direito de aproveitamento do crédito é de 10 anos, conforme
jurisprudência, e que a regra do art. 3o da Lei Complementar n.o 118 não se aplica a
pagamentos ocorridos antes do início de sua vigência, em 09/06/2005.
A DRJ menciona o art. 74, da Lei 9.430/96 e o inciso I, ao art. 168, do
Código Tributário Nacional ­ CTN,segundo os quais o prazo para restituição/compensação
extingue­se após decorrido o prazo de 5 anos e que:
As compensações não homologadas foram efetuadas após 30/01/2009.
Considera­se efetuada a compensação na data da transmissão do PER/DCOMP. A
compensação de que trata o PER/DCOMP retificador considera­se efetuada na data
da transmissão do PER/DCOMP original. No caso, tratas­e de PER/DCOMP
original transmitido em 29/10/2009, depois de o direito de pleitear restituição já se
ter extinguido
Com relação a aplicação do art. 3°, da Lei Complementar 118/2005, a DRJ
cita o Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os processos judiciais iniciados após a
entrada em vigor da referida LC estão alcançados pela referida norma.
Ao final, registra que a arguição de inconstitucionalidade é imprópria naquele
forum.
Cientificada em 28/09/2013 (fl 36), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 29/10/2013 (fl. 38).
É o relatório.
Voto
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.909153/2012­51
Acórdão n.o 1001­001.728
S1­C0T1
Fl. 3

3
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
não apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu não conheço.
Em seu recurso, a recorrente alega ter cometido uma falha, nos seguintes
termos (descrição dos fatos):
Ocorre que, por falha exclusivamente da Recorrente não observou que toda
sua impugnação foi construída com base no número do PER/DCOMP inicial
incorreto, qual seja, 24743.79972.201008.1.3.04­5032 quando deveria ser o
41625.54969.241208.1.3.04­9238.
Por outro turno, a Recorrente tentou transmitir PER/DCOMP
RETIFICADORA (doc. 01) para regularizar seu erro, entretanto, não logrou êxito,
porquanto o sistema da SRFB não o permitiu em duas oportunidades – 26/03/2012 e
25/10/2013 (doc. 02/03) ­ cujas telas constam o a seguinte mensagem:
“ERRO VALIDADOR ­ PER/DCOMP.
A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA.
O PER/DCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA.”
Com efeito, Senhores (as) Julgadores (as) resta à Recorrente solicitar
diligencia para que se faça de ofício alteração na PER/DCOMP original, mudando o
campo “1 do PER/DCOMP Inicial” para 41625.54969.241208.1.3.04­9238, já que
ocorreu erro de fato no preenchimento.
Para que não paire qualquer dúvida quanto ao direito à compensação anexa­se
o DARF recolhido, bem como, DARF eletrônico emitido do sitio da SRFB (doc. 04)
e DCTF 2o. Semestre 2005 (doc. 05) que deram origem ao saldo inicial a ser
compensado no valor original de R$ 31.859,96.
Com direito a pleitear a restituição, a Requerente realizou compensações
através de 8 (oito) PER/DCOMPs, que para melhor entendimento elaborou­se
planilha com todas as informações necessárias ao convencimento deste Juízo (doc.
06).
Cabe observar que nesta planilha está demonstrado o saldo inicial, sua
atualização pela SELIC, os valores utilizados em cada PER/DCOMP (doc. 07/14) e
saldos parciais a compensar.
Vale a pena olhar o PER/DCOMP com número de declaração
36540.84332.291009.1.3.04­4122 entregue em 29/10/2009 (doc. 10), em especial a
página 2, que consta erroneamente o:
N° do PER/DCOMP Inicial: 24743.79972.201008.1.3.04­5032 quando o
correto seria o que consta da pagina 02 da PER/DCOMP que se tentou substituir,
porém, foi impedida pelo sistema da SRFB (doc. 01) :
N° do PER/DCOMP Inicial: 41625.54969.241208.1.3.04­9238. É cediço, que
a verdade material é princípio informador do processo administrativo para
consecução da verdade real e formação da convicção do livre julgamento.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
No presente caso, a Recorrente por erro humano lamentavelmente se baseou e
fundamentou sua impugnação em PER/DCOMP errado, não obstante tenha direito à
compensação do valor declarado e recolhido a maior a menos de 5 (cinco) anos da
data do pagamento (doc.01).
Por outro giro, conquanto a Recorrente esteja carreando aos autos
documentação em outro momento processual sob pena de preclusão, mesmo assim,
o CARF tem permitido, excepcionalmente as partes, acostar memoriais e
documentos imprescindíveis à escorreita solução da lide, em homenagem ao
princípio da verdade material.
Com efeito, restará demonstrado que a Recorrente efetuou compensação
dentro do prazo quinquenal, entretanto, por erro de fato, preenchendo incorretamente
campo específico do PERD/COMP gerou a constituição de crédito tributário ora
exigido.
Em razões de direito, reitera ter cometido a falha, antes descrita, ams, que
pleiteou o crédito dentro do prazo prescricional. Reitera o princípio da verdade material e cita
decisões administrativas (não vinculantes). Mais adiante, complementa:
Prescreve a alínea “b”, do parágrafo 4o., do artigo 16, do Decreto 70.235, de
06 de março de 1972 que:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento
processual, a menos que:
(...)
b) refira­se a fato ou a direito superveniente.”
Desta norma jurídica pode se depreender que, havendo fato superveniente,
mesmo em momento posterior à impugnação, é possível a juntada de prova
documental, desde que requerida.
No caso presente, somente no transcorrer deste recurso é que se observou que
os documentos juntados na impugnação e seus fundamentos foram baseados em
número de PER/DCOMP não vinculado ao DARF recolhido (doc. 01), como já
exaustivamente se vem asseverando.
Com efeito, embora a destempo, mas não ilegal, SMJ, o fato é superveniente,
nos termos da alínea b, do § 4o., do Decreto 70.235/1972.
Outrossim é fato, que a SRFB impediu a Recorrente de transmitir nova
PER/DCOMP RETIFICADORA em dois momentos (doc. 02/03) e dentro do prazo
legal o que se requer diligencia para regularização de oficio, se entender necessário,
embora se entenda estarem presentes todos os elementos materiais para convicção e
julgamento deste Juízo.
Requer, então que:
a) O presente recurso recebido, conhecido e processado nos termos do artigo
2o., da Portaria 256, do Ministério da Fazenda, de 22 de junho de 2009;
b) Seja deferida a juntada de novos documentos nos termos da alínea “b”:, do
§ 4o.,c.c. § 5o., ambos do artigo 16, do Decreto 70.235/1972;
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.909153/2012­51
Acórdão n.o 1001­001.728
S1­C0T1
Fl. 4

5
c) Autorizada diligencia para acolher nova PER/DCOMP retificadora ou de
oficio fazer alterar o campo N° do PER/DCOMP Inicial:” para
41625.54969.241208.1.3.04­9238, embora entenda não ser necessário, porquanto há
farta documentação para análise e convicção deste Juízo;
d) Em sede de julgamento de mérito, dar total provimento ao presente recurso,
reformando a decisão de primeira instancia, nos termos do artigo 168, do CTN
cancelando­se o crédito tributário constituído.
Analisando os argumentos e pedidos realizado pela recorrente, verifica­se
que estes extrapolam os limites da competência desse órgão judicante.
Isto porque, no que diz respeito ao presente processo administrativo, regulado
pelo Decreto no 70.235/72, o órgão julgador está adstrito ao reconhecimento ou não do direito
creditório, objeto da lide, que terá por consectário a homologação, ou não, da compensação
declarada.
Por outro lado, a competência para revisão de ofício e cancelamento de
declarações apresentadas pelo contribuinte é atribuída às Delegacias da Receita Federal,
conforme observa­se no Art. 272, inciso III, da Portaria no 430/2017, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização (Defis), à Delegacia Especial da Receita Federal
do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior (Delex), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio
Exterior (Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes de São Paulo e de Belo
Horizonte (Demac) compete, no âmbito da respectiva jurisdição,
no que couber, gerir e executar as atividades de fiscalização, de
controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de
comunicação social, de programação e logística e de gestão de
pessoas,
de
planejamento,
avaliação,
organização,
modernização, e, especificamente:
...
III ­ proceder à revisão de ofício de lançamentos e de
declarações
apresentadas
pelo
sujeito
passivo
e
ao
cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo
Este é o entendimento unânime da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme julgado a seguir:
“Numero do processo: 10680.915918/2009­43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu May 09 00:00:00 BRT 2019
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Data da publicação: Wed May 29 00:00:00 BRT 2019
Ementa:
Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano­
calendário:
2006
DCOMP.
CANCELAMENTO
OU
RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS JULGADORES,
APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito
passivo, somente são admitidos enquanto este se encontrar
pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde
que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento. A manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não­
homologação de uma compensação (no sentido de revertê­la),
não constituem meios adequados para veicular a retificação ou o
cancelamento
do
débito
indicado
na
Declaração
de
Compensação. O rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972 não se aplica para o cancelamento de débitos
informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo
contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para
o cancelamento de débitos informados em DCTF. As Delegacias
da Receita Federal tem plena competência para sanar esse tipo
de problema. O que não se pode é alargar a competência dos
órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações
que não lhes devem ser submetidas.
Na situação fática, a recorrente transmitiu um PER/DCOMP (n°
36540.84332.291009.1.3.04­4122), em 29/10/2009, relativo a um tributo recolhido a maior em
30/01/22004, consoante o Despacho Decisório (fl. 24).
Posteriormente, tentou retificá­lo, o que não é admitido após a emissão do
despacho decisório, consoante as normas em vigor.
Conclui­se, portanto, que este órgão julgador não é competente para realizar
revisão de ofício de declarações apresentadas pelo contribuinte.
Razão, pela qual, não se deve conhecer do presente Recurso Voluntário, por
não atender aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72.

É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.909153/2012­51
Acórdão n.o 1001­001.728
S1­C0T1
Fl. 5

7

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital